Tribunal: TCU
Processo: 033.832/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional (MIN) ao Município de Miracatu/SP, celebrado para a recuperação de pontes, estradas vicinais e vias públicas não pavimentadas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional (MIN) ao Município de Miracatu/SP, no âmbito do Termo de Compromisso (TC) 359/2010, celebrado para a "recuperação de pontes, estradas vicinais e vias públicas não pavimentadas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. determinar ao Banco do Brasil S/A a devolução aos cofres do Tesouro Nacional do saldo total porventura disponível na conta 130514-X, da Agência 2302-7, vinculada ao Termo de Compromisso 359/2010 - Município de Miracatu/SP (Cláusula VIII, alínea "h", peça 7), considerando a existência do valor de R$ 31.356,41 em 29/7/2011; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.